Tribunal: TJSP
Processo: 2226498-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – Agravante que pede a inserção de restrição de circulação, junto ao DETRAN – Pedido que sequer foi formulado na origem, não podendo ser apreciado por esta Col. Câmara, sob pena de indevida supressão de instância – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – Pretensão de

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – Agravante que pede a inserção de restrição de circulação, junto ao DETRAN – Pedido que sequer foi formulado na origem, não podendo ser apreciado por esta Col. Câmara, sob pena de indevida supressão de instância – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – Pretensão de imediata reintegração do veículo – Ação de força velha – Demanda ajuizada em 09/08/2021, quando decorridos mais de um ano e um dia da data do esbulho (data do protesto da dívida, que ocorreu em 16/01/2020) – Nos termos do parágrafo único do art. 558 do CPC/15, em se tratando de posse velha, a ação de reintegração de posse é regida pelo rito comum, não se autorizando a reintegração liminar prevista no art. 562 do CPC – Além disso, não demonstrado no caso o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Transferência da posse direta e utilização do veículo pelo comprador que são riscos inerentes à atividade exercida pela agravante, inexistindo elementos de que o agravado não está fazendo bom uso da coisa – Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, não há como se deferir a tutela provisória de urgência, para a reintegração liminar – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.